Tribunal: TJBA
Processo: 8020499-65.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020499-65.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDELVANE DA SILVA SANTOS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE TÍBIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE SEQUELAS OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO NÃO AFASTADO POR PROVA TÉCNICA IDÔNEA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurada que alega ser portadora de sequelas de fratura da tíbia direita (CID S82.2), decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 07/07/2016, as quais implicariam redução de sua capacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da prova pericial produzida nos autos e dos requisitos legais previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A perícia médica judicial foi conclusiva ao atestar que a autora não apresenta sequelas que causem redução da capacidade laborativa, encontrando-se com capacidade funcional preservada e totalmente apta ao exercício de suas atividades habituais. O laudo pericial, embora não vincule o julgador, constitui relevante direcionamento técnico que somente pode ser afastado mediante provas robustas e inequívocas em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. A impugnação ao laudo limitou-se a questionamentos genéricos, sem apresentação de parecer técnico divergente ou documentação médica contemporânea apta a demonstrar a existência de sequelas incapacitantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas consolidadas que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo o benefício devido ainda que mínima a lesão, nos termos da Súmula 416 do STJ. 2. O laudo pericial elaborado por expert imparcial, nomeado pelo Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, constitui prova de elevado valor probatório, somente podendo ser afastado diante de elementos técnicos robustos em sentido contrário." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 86; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 416; TJBA, Apelação 8006517-71.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 06/11/2019; TJBA, Apelação 0337243-33.2013.8.05.0001, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quinta Câmara Cível, p. 25/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020499-65.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante EDELVANE DA SILVA SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,